Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACLARAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Inexistindo conexão entre a execução e os embargos à execução em razão do trânsito em julgado e arquivamento destes, não havia razão para redistribuir o presente recurso para a 1a Turma Cível, que julgou recurso de matéria diversa e que estava atrelado ao processo já arquivado.
3. A fixação da penhora no presente caso dá-se sobre o faturamento bruto recebido.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.